Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-44.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004624-44.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN ZORZI - CPF: 106.645.399-39 (RECORRENTE), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DETRAN/MT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato, conforme disposto nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

2.

O órgão responsável pela autuação no caso em questão é a Polícia Rodoviária Federal, que não integra o polo passivo da demanda, tornando o DETRAN/MT parte ilegítima para figurar na lide.

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a legitimidade passiva para ações que discutem autos de infração de trânsito deve ser atribuída ao órgão responsável pela autuação, em respeito ao princípio da legalidade que rege a administração pública. (REsp 1293522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019).

4.

Multas aplicadas por órgãos diversos ao reclamado não podem ser discutidas com base na responsabilidade de outro órgão de trânsito.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, determinando a transferência da infração, suspensão do processo administrativo, a emissão da carteira definitiva ao autor, além de condenar o réu a indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, e no mérito que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

O autor
ALLAN ZORZI
ingressou com a presente ação sustentando que a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi cassada em razão de duas infrações de trânsito que foram cometidas pelo seu pai. Requer a transferência das infrações para a CNH de Jair Zorzi.

Pois bem.

A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato, conforme disposto nos artigos 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Aliás, é firme o entendimento no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual: "
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas
". (STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

In casu
, o órgão responsável pela autuação no caso em questão é a Polícia Rodoviária Federal, que não integra o polo passivo da demanda, tornando o DETRAN/MT parte ilegítima para figurar na lide.

Dessa forma, multas aplicadas por órgãos diversos ao reclamado não podem ser discutidas com base na responsabilidade de outro órgão de trânsito, conforme reiterado pela jurisprudência local.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO AO RECLAMADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1076690-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, de acordo com o artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024